Tribunal: CARF
Processo: 10580.911958/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911958/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.668 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO INEXISTENTE.
CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado é inexistente ou não possui os
requisitos legais de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SDR:
A requerente, sujeita à apuração do IRPJ com base no lucro real anual,
apresenta Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico de
fl. 07, número de rastreamento 848510203, emitido em 07/10/2009 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador, que não homologou a compensação de débitos
relativos às estimativas de IRPJ, referentes aos períodos de apuração de maio e junho
de 2004, objeto da Declaração de Compensação no 12557.26375.311007.1.3.040846
(fls. 02/06), com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior que o devido de
estimativa de IRPJ do mês de julho de 2005, sob a alegação de que o crédito utilizado
na compensação se trata de pagamento a título de estimativa mensal da pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911958/2009-44
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911958/2009-44

utilizado na dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração ou para compor
o saldo negativo de IRPJ do período.
Na Manifestação de Inconformidade, anexada às fls. 08/14 e acompanhada dos
documentos de fls. 15/36, a interessada alega, em síntese, que:
• a empresa promoveu retificações nas apurações do IRPJ e da CSLL
(balancetes de suspensão/redução), uma vez que as apurações estavam inconsistentes
com os registros contábeis, verificando-se que os pagamentos efetuados até então, a
título de estimativas mensais, foram maiores que os efetivos débitos, razão pela qual
promoveu retificações nas obrigações acessórias (DIPJ e DCTF);
• com isso, foram apurados, e evidenciados para o Fisco, créditos fiscais
decorrentes de pagamentos a maior dos tributos mencionados, os quais foram
utilizados na compensação de débitos próprios, mediante o PER/DCOMP objeto desse
processo;
• a planilha anexada demonstra que a manifestante apurou, no mês de julho de
2005, um valor total de débito tributário referente ao IRPJ de R$59.888,37 e, no
mesmo período, recolheu um DARF no valor de R$76.652,45, gerando um crédito
tributário de R$16.764,07, que pretende compensar através do pedido de compensação
indeferido, por entender o Fisco que o crédito informado é relativo a pagamento a
título de estimativa mensal, caso em que o recolhimento só poderia ser utilizado na
dedução do imposto ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
do período, com fundamento no art. 10 da Instrução Normativa no 600, de 2005;
• o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não faz qualquer vedação à compensação
do valor recolhido a título de estimativa maior que o devido, a partir do mês seguinte;
• o antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme ementa reproduzida,
entendeu que os recolhimentos a título de estimativa são aqueles efetuados nos termos
do que dispõe a Lei no 9.430, de 1996, sendo que o montante que exceder o apurado
pode ser compensado durante o mesmo ano-calendário, por se tratar de indébito
tributário;
• a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa
no 900, de 2008, revogando a Instrução Normativa no 600, de 2005, cujo artigo 11
tratava da compensação, e não trouxe, em seu disciplinamento, quaisquer vedações à
compensação em tela;
• trata-se, portanto, de fato com repercussão pretérita, por força do princípio da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN;
• pelo exposto, a manifestante requer que seja reconhecido o seu direito
creditório, com a homologação da compensação declarada, no valor de R$16.764,07,
para fins de extinção do crédito tributário, na forma do art. 156, II, do Código
Tributário Nacional.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR em
23 de maio de 2012, conforme acórdão n. 1530.696 (e-fl. 72), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911958/2009-44

Tratando-se de recolhimento de imposto por estimativa totalmente utilizado
como dedução do imposto apurado no ajuste anual, não há direito creditório a
título de pagamento indevido ou maior que o devido passível de compensação
ou restituição.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 79), no qual
reproduz ipsis litteris os fundamentos de fato e de direito constantes de sua Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito, o Recorrente questiona decisão que não homologou o PER/DCOMP
de e-fls. 15, no qual utiliza crédito decorrente de um suposto pagamento a maior referente ao
IRPJ/estimativa do mês de julho/2005.
Consta dos autos, que tanto a DIPJ, quanto a DCTF retificadora/ativa, informam
débito de R$ 59.888,37 a título de estimativa para o mês de julho/2005, para o qual o
contribuinte realizou recolhimento de R$ 76.652,45, em 31/08/2005 (e-fls. 16).
Portanto, a diferença de R$ 16.764,08 entre o débito de estimativa apurado e o
efetivamente recolhido é que constitui o suposto crédito pleiteado, a ser examinado no presente
recurso.
O cálculo de recolhimento de estimativa é obtido mediante aplicação de
percentual fixado em Lei sobre a receita bruta mensal do contribuinte, ou de apuração fundada
em balancete cumulativo de redução ou suspensão de pagamento, e o que é restituível ou
compensável, em regra, é o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL apurado no final do período-
base, e não propriamente as estimativas destes tributos recolhidas durante o curso do ano.
Indo avante, verifica-se que o acórdão recorrido apurou o saldo negativo do ano-
calendário de 2005 conforme segue:
IRPJ Ano-calendário de 2005 – Acórdão recorrido

Declarado
Confirmado
IRPJ Apurado no Ano
439.732,60
439.732,60
Programa de Alimentação do Trabalhador
2.385,02
2.385,02
IRRF
3.111,93
3.111,93
IRPJ Pago por Estimativa
380.329,30
351.351,14
IRPJ a Pagar
53.906,35
82.884,51
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911958/2009-44

Observa-se que na apuração do IRPJ/2005 o acórdão recorrido não considerou as
estimativas quitadas por compensação, ao argumento de que “...as estimativas de IRPJ recolhidas
no ano de 2005 totalizaram R$347.436,65, mas encontram-se homologadas compensações no
montante de apenas R$3.914,49, ou seja, no ano de 2005, as estimativas confirmadas totalizam
R$351.351,14....”
Em que pese a interpretação escorreita do acórdão recorrido, vejo que atualmente
ela não prevalece no âmbito da própria Administração Tributária, a qual editou o Parecer
Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas conclusões são
reproduzidas a seguir, com os destaques pertinentes à presente lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911958/2009-44

origem de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 7.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.668 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911958/2009-44

Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Assim, refazendo-se os cálculos com o cômputo integral das estimativas quitadas
por compensação, obtém-se novo valor de IRPJ apurado:
IRPJ Ano-calendário de 2005 – Acórdão de Recurso Voluntário

Declarado
Confirmado
IRPJ Apurado no Ano
439.732,60
439.732,60
Programa de Alimentacao do Trabalhador
2.385,02
2.385,02
IRRF
3.111,93
3.111,93
IRPJ Pago por Estimativa
380.329,30
387.386,23
IRPJ a Pagar
53.906,35
46.849,42
Como se nota, mesmo com o cômputo integral das estimativas compensadas no
cálculo do IRPJ do ano-calendário de 2005, não houve apuração de saldo negativo passível de
compensação ou restituição, mas IRPJ a pagar.
Logo, por este aspecto, foi acertada a decisão de não homologação do
PER/DCOMP, vez que o crédito pretendido revelou-se inexistente.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital